Tribunal: STF
Processo: HC 254292
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de internacional drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ugochukwu Innocent Obi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 2.182.016/CE (evento 2, fls. 446-450).



    O paciente foi condenado à pena de 04(quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de internacional drogas (art. 33, § 4º c/c art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 230-239).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial ante a incidência do teor das súmulas 282 e 356 do STF e da súmula 7 do STJ. Sustenta que a “aplicação da redução máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, são questões de ordem pública, uma vez que podem ser reapreciados de ofício em quaisquer instâncias”. Argumenta que “a conduta em questão se deu em 16 de agosto de 2012 (e-STJ Fl.236), percebe-se, desse modo, que as condenações utilizadas a título de maus antecedentes já foram há muito superadas pelo quinquênio depurador, restando inidônea a fundamentação sentenciante, haja vista tratar-se de réu tecnicamente primário”. Assevera o cabimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 2, fls. 446-450):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REDUTOR DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, o qual questionava a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, ante a valoração negativa dos antecedentes do acusado bem como a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão de condenações anteriores do réu. 



    2. A decisão monocrática destacou a ausência de prequestionamento sobre a tese de que as condenações anteriores já teriam ultrapassado o período depurador previsto no art. 64 do Código Penal, atraindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356/STF. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se as condenações anteriores do réu, já extintas há mais de 05 (cinco) anos, podem ser utilizadas para afastar a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    4. Outra questão é a possibilidade de se conhecer do recurso especial sem o prévio prequestionamento das matérias alegadas, haja vista o disposto nas Súmulas n. 282 e 356/STF e n. 7/STJ. 



    III. Razões de decidir 



    5. O prequestionamento é requisito indispensável para o conhecimento do recurso especial, mesmo em questões de ordem pública, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ. 



    6. A análise do período depurador das condenações anteriores demandaria o revolvimento de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O prequestionamento é requisito indispensável para o conhecimento do recurso especial, mesmo em questões de ordem pública. 2. Não tendo as instâncias inferiores consignado a data da eventual extinção das penas pela prática de crimes anteriores, analisar se já transcorrido o período depurador antes da prática do crime objeto destes autos exigiria amplo revolvimento probatório, juízo incompatível com o comando da Súmula n. 7/STJ. 



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 64. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 356/STF, Súmula n. 7/STJ, AgRg no REsp n. 2.114.650/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/04/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.619.760/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/03/2024.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ademais, no tocante às teses defensivas, a Corte Superior destacou que “constata-se que o Tribunal de origem não apreciou a tese de que as pretéritas condenações já teriam ultrapassado o período depurador previsto no art. 64 do Código Penal, não tendo o recorrente oposto os embargos de declaração, o que evidencia a ausência do indispensável prequestionamento e, por conseguinte, atrai os óbices das Súmulas n. 282 e 356/STF” e “é de se notar que as instâncias ordinárias não declinaram as datas das eventuais extinções das penas anteriormente impostas. Assim, para se concluir - como pretende a Defesa - pelo transcurso de período superior a 05 (cinco) anos entre a extinção das pretéritas condenações e o cometimento desta nova infração, seria necessário o amplo revolvimento probatório, juízo incompatível com os limites cognitivos do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ”.



    Além disso, registro que matéria acerca do cabimento aplicação da minorante prevista no §4, art. 33, Lei 11.343/06 não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente